Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-76.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005065-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ADAIELLE LILIAN NUNES DA SILVA - CPF: 045.537.111-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO PAN S.A

APELADO:
ADAIELLE LILIAN NUNES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela inércia do autor em promover as diligências que lhe incumbia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o processo foi extinto corretamente por abandono da causa, considerando a ausência de intimação pessoal do exequente para suprir diligências processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1º, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

2. No caso em exame, não houve intimação pessoal do apelante, conforme exige o §1º do artigo 485 do CPC, sendo insuficiente a mera ciência registrada no PJE.

3. A extinção do processo por abandono da causa sem a devida intimação pessoal viola o disposto no artigo 485, §1º, do CPC, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1010024-78.2023.8.11.0003, 0016098-75.2017.8.11.0004

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por BANCO PAN S.A tirado contra sentença (ID 343410438 Autos de Origem nº 1005065-76.2025.8.11.0041) proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá que julgou a Ação de Busca e Apreensão
sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...]

“1. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO PAN S/A em desfavor de ADAIELLE LILIAN NUNES DA SILVA, partes nominadas e qualificadas nos autos.

2. Examinando os autos, denoto que o autor requereu a realização de pesquisa de endereços através dos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, motivo pelo qual foi concedido prazo para que este recolhesse as custas referentes as solicitadas pesquisas, tendo o autor deixado escoar o prazo de 30 dias sem que cumprisse com a determinação.

3. Em razão da inercia, foi expedida a intimação pessoal ao autor,
via sistema
em consonância com a Resolução CNJ nº 455/2022, a fim de este manifestasse seu interesse no prosseguimento da demanda,
sob pena de extinção
.

4. Ocorre que, mesmo intimado o autor deixou novamente o prazo transcorrer, sem apresentar qualquer manifestação e tampouco cumprir com a determinação.

5.

Assim, considerando que o autor foi devidamente intimado eletronicamente, bem como pessoalmente de acordo com a previsão contida no artigo 485, III, §1º do Código de Processo Civil, a extinção é o caminho a ser seguido.

6. Nesse sentido, segue o entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico . (RAC n. 1018670-31.2021.8 .11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa . Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00053549720148110045, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024).

7. Diante de toda a fundamentação exposta,
JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

8. Custas processuais pagas na inicial.

9. Expeça-se mandado de devolução do veículo a requerida. No caso de venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o valor do veículo pela tabela FIPE à época da apreensão, devidamente atualizada.

10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

11. Publique e intime-se através do sistema PJe. Às providências.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
343410440
), defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO PAN S.A

APELADO:
ADAIELLE LILIAN NUNES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível apresentado por BANCO PAN S.A tirado contra sentença (ID 343410438) proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1005065-76.2025.8.11.0041) que
julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
em razão de reconhecimento de abandono da causa.

Extrai-se dos presentes autos, que
o autor requereu a realização de pesquisas de endereços, sendo-lhe determinado o recolhimento das custas correspondentes, entretanto deixou de recolhê-las. Concedeu prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência, ante a não manifestação da parte autora, houve intimação via sistema, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022, ainda assim, permaneceu inerte.

O Juízo Bancário verificou a configuração de abandono da causa, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão consubstanciada em Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens do Veículo: Marca FORD, modelo FIESTA FLEX, chassi n.º 9BFZF55A0D8347099, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor PRETA, placa OAV7H73, renavam 00470946563, firmado em 48 parcelas, as quais a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas no valor de R$ R$ 7.458,26 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos).

O recorrente requereu pesquisa via sistema INFOJUD, tendo, logo em seguida, sido intimado por meio de seu advogado para recolher diligência para o cumprimento do Mandado de Citação Eletrônico, no prazo de 30 (trinta) dias. (ID. 343410436). Diante a inércia do autor, intimou para dar prosseguimento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão do não atendimento ao comando em questão, pela inércia, o juízo julgou extinto o processo por abandono da causa.

Assim, revisitando os autos tenho que o pleito merece amparo.

A intimação se deu de forma exclusivamente eletrônica e consubstanciada somente na inércia desta intimação, houve a extinção do feito pelo reconhecimento de abandono da causa.

No entanto, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026